Tribunal: TJDFT
Processo: 0715164-71.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DPVAT. DÉBITOS. TRANSFERÊNCIA. DETRAN/DF. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na pretensão inicial para “ a) Condenar a ré Jucileide ao pagamento de 14 parcelas de R$ 644,71, atualizadas pela SELIC a contar do vencimento; b) Declara a responsabilidade da ré Jucileide pelos débitos e sanções referentes aos autos de infração n° CM00329538 aplicado pelo Detran/DF e dos autos n° I005012869 e Y001276728, aplicados pelo DER/DF; c) Condenar o Detran/DF e o DER/DF a transferir as sanções referentes aos autos de infração n° CM00329538 (DETRAN) e n° I005012869 e Y001276728 (DER) à proprietária Jucileide Martins de Souza, cuja cópia da CNH se encontra no id. 215406386”.
2. Em suas razões recursais, sustenta que a alteração de propriedade do veículo a partir da data 16/04/2016 acarreta necessariamente a alteração de titularidade dos débitos, inclusive do DPVAT, devendo o DETRAN realizar as anotações e comunicações devidas, não sendo necessário o ajuizamento de ação específica na Caixa Econômica Federal. Portanto, requer a reforma da sentença para determinar ao Detran que promova a transferência de titularidade dos débitos inadimplidos decorrentes do DPVAT desde 16 de abril de 2016.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar a responsabilidade do Detran para transferência dos débitos relativos ao Seguro DPVAT para o nome do comprador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Segundo o artigo 22, incisos I e III, do Código de Trânsito Brasileiro: "Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições; [...] III - vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União."
5. Nesse contexto, por força legal, os procedimentos relacionados à arrecadação de impostos, encargos, licenciamentos, seguro obrigatório e baixa de gravames são de responsabilidade dos órgãos ou entidades executivos de trânsito.
6. Ademais, a Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) no 273/2012, que altera e consolida as normas do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou não - Seguro DPVAT, dispõe que a Seguradora Líder possui atribuição de gestão do consórcio de seguradoras que operam o Seguro DPVAT, com a "função de bem administrar os recursos arrecadados, realizar as transferências obrigatórias previstas em lei, pagar indenizações, constituir reservas e representar os consórcios."
7. Portanto, quanto aos débitos vinculados ao veículo, especialmente o seguro DPVAT, impõe-se reconhecer que a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT atua apenas como administradora dos recursos repassados pelo Detran, sendo a autarquia de trânsito a responsável pela cobrança dos tributos, bem como pela transferência de titularidade dos débitos vinculados ao veículo. Com efeito, a transferência de titularidade do veículo abrange a transferência da rubrica acessória (seguro DPVAT), porquanto se trata de efeito decorrente da atualização cadastral perante o DETRAN/DF, o que permite que a ele seja imposta a obrigação de transferência dos débitos relativos ao Seguro DPVAT para o nome do comprador, desde a outorga da procuração. No mesmo sentido: Acórdão 1655805, Acórdão 1880054 e Acórdão 1938299.
8. Assim, a sentença deverá ser reformada para que o Detran promova a transferência da titularidade passiva dos débitos inadimplidos decorrentes do DPVAT desde 16 de abril de 2016, data da tradição do veículo, para a requerida/compradora.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença reformada para determinar ao Detran que promova a transferência da titularidade passiva dos débitos inadimplidos decorrentes do DPVAT desde 16 de abril de 2016 para a ré Jucileide. Mantida nos demais termos.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9099/95.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 22, I, III e Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) no 273/2012
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1655805, 07152181020188070007, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1880054, 0716866-56.2022.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJe: 27/06/2024; TJDFT, Acórdão 1938299, 0752390-22.2019.8.07.0016, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.